Tribunal: TJSP
Processo: 2207712-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c reparação por danos materiais e morais.
Tutela de urgência concedida mediante caução. Inconformismo do autor.
Empréstimo consignado. Alegação de ilegitimidade dos descontos. Autor afirma que não celebrou o contrato de empréstimo consignado.
Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c reparação por danos materiais e morais.
Tutela de urgência concedida mediante caução. Inconformismo do autor.
Empréstimo consignado. Alegação de ilegitimidade dos descontos. Autor afirma que não celebrou o contrato de empréstimo consignado.
Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Empréstimo consignado de grande monta, no valor de R$24.112,36.
Afastada a necessidade da caução para cessação dos descontos em benefício previdenciário.
Possibilidade de reativação dos descontos, caso a instituição financeira comprove a legitimidade da contratação do empréstimo.
Decisão reformada. Recurso provido.